Tribunal: TJMT
Processo: 1066160-67.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066160-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 452.001.141-87 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO) - CNPJ: 23.490.345/0001-76 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO - CPF: 074.653.713-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ement
a
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ELETRÔNICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto

por
IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA contra
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
declaração
de
inexistência
de
relação

jurídica
e
repetição
de
indébito
,
reconhecendo

a

existência
de
contrato

eletrônico

assinado
pela
parte

autora
e
condenando
-a
por

litigância
de
má-fé
,
após

pedido
de
desistência
da
ação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
)
verificar
se
houve

cerceamento
de
defesa

diante
do
indeferimento
de
produção
de
prova

pericial
; (
ii
)
analisar
a
configuração
da
litigância
de
má-fé

diante
da
negativa

inicial
de
relação

jurídica
e posterior
pedido
de
desistência

após

comprovação
documental da
contratação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
pedido de desistência da ação no Juizado Especial pode ser homologado

independentemente
da
anuência
do
réu
, salvo
indícios
de
litigância
de
má-fé
(
Enunciado
90 do FONAJE). No
caso
, a
parte

autora

negou

a

existência
de
relação

jurídica
e
só

requereu
a
desistência

após

a

apresentação
de
contrato

eletrônico

válido
, o que
evidencia

alteração

dolosa
da
verdade
dos
fatos
.

4.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
julgamento

antecipado
da
lide

decorre
de
pedido
expresso de
desistência
e da
suficiência
da
prova
documental
apresentada
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
prova

pericial
.

5. O
contrato

eletrônico

apresentado
pela
parte

ré
, com
assinatura
digital,
registro
de data e hora, e
documentos

pessoais
da
autora
, é
suficiente
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
e
legitimar

os

descontos

questionados
.

6. A
litigância
de
má-fé

resta

caracterizada

quando
a
parte

movimenta
a
máquina

judiciária

negando

fato
que
posteriormente
se
comprova

verdadeiro
,
especialmente

quando
,
diante
da
prova
,
opta

por

desistir
da
ação

sem

impugnação

específica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1
.
O
pedido
de
desistência
da
ação

não
impede o
julgamento
do
mérito

quando

há

indícios
de
litigância
de
má-fé
,
especialmente

diante
da
comprovação
documental da
relação

jurídica

negada

na

inicial
. 2
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
e a
prova
documental
apresentada
é
suficiente
para o
julgamento

antecipado
da
lide
.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 46 e 55 da Lei
nº
9.099/95; Art. 77, II e Art. 81 do CPC;
Enunciado
90 do FONAJE.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ –
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017;

TJMT – N.U 1028031-32.2020.8.11.0001,

TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/03/2022, p
ublicado
no DJE 01/04/2022;

TJMT – N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066160-67.2024.8.11.0001

Origem
:
1º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá/MT

Recorrente
:
IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA

Recorrido
:
CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO)

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em
face de CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO).
Noticiou
que: a)
recebe

pensão

por

morte
e
verificou
que a
ré

tem

descontado
,
desde
08/2024, o valor de R$ 77,86
por

mês
; b)
os

descontos

são

indevidos
,
haja
vista que a
parte

autora
jamais
estabeleceu

relação

jurídica
com a
ré
, o que,
consequentemente
,
implica
no
dever
dela
em

devolver

os

valores

descontados
; c) a
ilicitude
da
situação

causou

privação
de verba
alimentar
,
útil
à
sua

sobrevivência
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
da
relação

jurídica
,
condenação

em

repetição
de
indébito

em
dobro, a
cessação
dos
descontos
e a
condenação

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:

"Vistos, etc...

Processo

em

etapa
de
instrução
e
sentença
.
Trata
-se de
ação

proposta

por
IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA
em
face de CENTRAL NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS- (ASSOCIACAO SANTO ANTONIO),
objetivando
a
declaração
de
inexistência
de
relação

jurídica
,
bem

como
a
repetição
de
indébito

referente

aos

descontos

intitulados
“CONTRIBUIÇÃO ANDDAP 0800 202 0181”, no valor mensal de R$ 311,44.
Requer

ainda
a
condenação
da
parte

promovida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
(R$
5.000,00
).
Alega
que “
Os

descontos

são

indevidos
,
haja
vista que a
parte

autora
jamais
estabeleceu

relação

jurídica
com a
ré
”.

Realizada
a
audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
,
uma

vez
que
não

foi

possível

a

autocomposição
.
Houve

apresentação
de
contestação
,
oportunidade

em
que a
parte

promovida

alegou

exercício
regular de
direito
e
juntou

cópia
do
contrato

assinado

digitalmente
,
instruído
com
cópia
de
documentos

pessoais
,
razão

por
que
requereu

a

improcedência
da
pretensão
. A
parte

promovente

requereu
a
desistência
da
ação
. É O RELATÓRIO. DECIDO. A
despeito
do
pedido
de
desistência
da
ação
,
compulsando

os
autos e
analisando
as
provas

produzidas
,
verifico

a

existência
de
óbice
à
homologação
do
pedido
,
consoante

passo
a
demonstrar
. O
Enunciado
nº 90, do
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
,
dispõe
o
seguinte
:
Enunciado
nº 90: A
desistência
da
ação
,
mesmo

sem

a

anuência
do
réu

já

citado
,
implicará

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
ainda
que
tal

ato
se
dê

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé

ou

lide

temerária
. Com
efeito
, a
homologação
da
desistência

independe
da
concordância
da
parte

promovida
, salvo
em

caso
de
indícios
de
litigância
de
má-fé

ou
de
lide

temerária
. No
caso

em

apreço
,
verifica
-se que
o

pedido
de
desistência
da
ação

foi

evidentemente

motivado

por

conta da juntada de contrato e documentos que comprovam a relação

jurídica
que
foi

veementemente

negada

na

inicial
. Por tais
motivos
,
rejeito
o
pedido
de
desistência
e
passo

ao

julgamento
da
pretensão

inicial
,
em

observância

ao

mencionado

Enunciado
do FONAJE.
Inicialmente
,
destaco
que a
matéria
é
exclusivamente
de
direito
, o que
autoriza

esta

magistrada
a
proferir
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil. A
relação
de
consumo

restou

caracterizada
,
nos

termos
dos
artigos
2º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90,
sendo

devida

a

inversão
do
ônus
da
prova
. No
caso
dos autos, a
parte

promovente

nega
a
relação

jurídica
,
alegando
que
não

celebrou

qualquer

contrato
com a
parte

promovida
, de modo que, no
seu

entender
,
os

descontos

são

indevidos
. Diante da
negativa
da
parte

promovente

quanto
à
contratação
de
produtos

ou

serviços
,
incumbe
à
parte

promovida

provar
que a
parte

promovente

manteve

consigo
o
contrato
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil. A
parte

promovida
,
por

sua

vez
,
juntou

aos
autos
cópia
do
contrato

assinado

digitalmente
pela
parte

promovente
, o qual
possui
token da
assinatura
,
além
de
registro
do
dia
e hora.
Além

disso
, o
contrato

também
se
encontra

instruído
com
documento

pessoal

fornecido
no
ato
da
contratação
(CNH). Assim,
entendo
que a
parte

promovida

cumpriu
o
ônus
que
lhe

incumbe
,
nos

termos
do
artigo
373, II, do Código de
Processo
Civil.
Portanto
,
entendo
que a
parte

promovida

comprovou

fato

modificativo
,
extintivo
e/
ou

impeditivo
do
direito
da
parte

promovente
,
na

medida

em
que
comprovou

a

existência
de
relação

jurídica
e, via de
consequência
,
a

origem
do
débito
.
Ademais
,
repise
-se que a
parte

promovente

na

petição

inicial

negou

a

existência
de
relação

jurídica
com a
parte

promovida
, no
entanto

após
a
juntada
do
contrato
,
não

apresentou

impugnação
e se
limitou
a
requerer
a
desistência
da
ação
o que
configura
a
litigância
de
má-fé
. Resta
evidenciado
que a
parte

promovente

somente

requereu
a
desistência
da
ação

quando

comprovada
a
relação

jurídica
,
restando

comprovado
que
houve

movimentação
da
máquina

judiciária

indevidamente
e
desprovida
de
fundamento

justo
e legal. Nesse
sentido
, cito
entendimento

consolidado
no
âmbito
das
Turmas

Recursais
dos
Juizados

Especiais
de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – DESISTÊNCIA EVIDENCIADA PELA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica

pelo

consumidor
,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação

comprovar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Diante da
comprovação
da
existência
de
relação

jurídica
e da
origem
do
débito
,
a

inclusão
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
em

razão
do
inadimplemento

desta

obrigação
,
constitui

exercício
regular de
direito
,
não

havendo

ato

ilícito

caracterizado
. Se a
parte

Recorrente

só

requereu
a
desistência
da
ação

após
a
comprovação
da
existência
de
relação

jurídica
pela
parte

promovida

em

contestação
,
resta

comprovado
que
houve

movimentação
da
máquina

judiciária

indevidamente
. A
propositura
de
ação

desprovida
de
fundamento

justo
e legal
enseja
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
,
autorizado
o
afastamento
da
desistência
,
nos

termos
do
Enunciado
90, do FONAJE, de modo que
o

pedido

deve
ser
julgado

improcedente
, com a
consequente

condenação

em

litigância
de
má-fé
,
ainda

mais

considerando
que as
assinaturas

são

idênticas
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (N.U 1028686-98.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - ENUNCIADO 90 DO FONAJE - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não

há
que se
falar

em

incompetência
dos
juizados

especiais
no
presente

caso
,
em

razão
da
necessidade
de
realizar

perícia

grafotécnica
,
uma

vez
que
o

conteúdo

probatório

trazido

nos
autos
foi

suficiente
para o
julgamento
da
lide
,
além
de que
em

sede
de
Juizados

Especiais
,
são

admitidos

todos

os

meios
de
provas
,
desde
que
legítimos
,
como
se
denota
da
leitura
do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2.
Comprovada
a
contratação
dos
serviços

mediante

apresentação
de
telas

sistêmicas com os dados pessoais e comprovante de entrega de produto

devidamente

assinado
pela
parte

autora
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
e,
por

consequência
,
revela
-se
legítima
a
cobrança

questionada

na

inicial
. 3.
Aplicação
do
Enunciado
90: “A
desistência
do
autor
,
mesmo

sem

a

anuência
do
réu

já

citado
,
implicará

na

extinção
do
processo

sem

julgamento
do
mérito
,
ainda
que
tal

ato
se
dê

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé

ou

lide

temerária
(nova
redação
- XXXVIII
Encontro
- Belo
Horizonte-MG
).”. 4. Age de
má-fé
a
parte

reclamante
que
efetivamente

efetuou
a
contratação
dos
serviços
com a
parte

reclamada
e
nega
a
contratação
, com
tentativa
de
induzir
o
juízo

a

erro
,
permitindo
que a
lide
se
alongasse

desnecessariamente
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1028031-32.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/03/2022,
Publicado
no DJE 01/04/2022)
Portanto
,
havendo

provas
da
existência

contratação
que
foi

veementemente

negada

na

inicial
, o
pedido

deve
ser
julgado

improcedente
, com a
consequente

condenação
da
parte

promovente

por

litigância de má-fé ante alteração da verdade dos fatos
. Ante o
exposto
, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Condeno
a
parte

promovente
,
como

litigante
de
má-fé
,
ao

pagamento
de
multa
de 5%
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
77,
inciso
II c/c
artigo
81, ambos do Código de
Processo
Civil,
bem

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
e dos
honorários

advocatícios
,
estes
no patamar de 10%
sobre
o valor da causa,
em
favor dos
procuradores
da
parte

promovida
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei nº 9.099/95.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Lúcia
Peruffo

Juíza
de
Direito
"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte Requerente. Sustentou que: a) a sentença, ao analisar o mérito, não poderia ter ignorado o pedido de perícia em caso de juntada de termo de filiação ou contrato que supostamente teria autorizado os descontos do benefício da recorrente; b) não houve má-fé do autor ao desistir da ação; c) apenas optou por desistir da ação, pura e simplesmente, não havendo indício de litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por cerceamento de defesa por não
lhe ter
oportunizado a produção de prova pericial e, consequentemente, extinto o processo sem resolução de mérito por incompetência; c) exclusão da condenação sucumbencial e litigância de má-fé.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO DO CONSUMIDOR.

PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORIGEM DA DÍVIDA.
CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Pedido
de
desistência
.

O
pedido
de
desistência
da
reclamação

ajuizada
no
Juizado
Especial
dispensa

a

anuência
da
parte

reclamada
, salvo
quando

houver

indícios
de
litigância
de
má-fé
(
Enunciado
90 do FONAJE).
Quando a
parte

reclamante

nega
a
existência
de
qualquer

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e formula
pedido
de
desistência

após
a
parte

contrária

comprovar
a
origem
do
crédito
e da
correspondente

relação

jurídica
,
fica

evidenciada
a
má-fé
, o que i
mpede a
homologação
do
pedido
de
desistência
(N.U 1014196-03.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023 e N.U 1000716-92.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022).

2.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente

em

razão
do expresso
pedido
de
desistência
da
ação
.

3.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

O
contrato

assinado

eletronicamente
(ID 261635288/PJe2),
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail,
geolocalização
e
cópia
do
documento

pessoal
), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e
N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024). O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
Portanto
,
entendo
que a
parte

promovida

comprovou

fato

modificativo
,
extintivo
e/
ou

impeditivo
do
direito
da
parte

promovente
,
na

medida

em
que
comprovou

a

existência
de
relação

jurídica
e, via de
consequência
,
a

origem
do
débito
.
"

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
,
de forma
dolosa
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
.
A
parte

reclamante

afirmou
que
não

existia

relação

jurídica
, mas
essa

foi

devidamente

comprovada

nos
autos,
evidenciando
a
má-fé
.
(N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023). Na
sentença

ficou

bem

pontuado
:
"
Ademais
,
repise
-se que a
parte

promovente

na

petição

inicial

negou

a

existência
de
relação

jurídica
com a
parte

promovida
, no
entanto

após
a
juntada
do
contrato
,
não

apresentou

impugnação
e se
limitou
a
requerer
a
desistência
da
ação
o que
configura
a
litigância
de
má-fé
."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025